Tribunal: TJDFT
Processo: 0718143-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS ANEXADOS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. REPROVAÇÃO EM QUATRO DISCIPLINAS. IMPEDIMENTO DA IMPETRANTE EM REALIZAR A VERIFICAÇÃO DE SEGUNDA ÉPOCA (VSE). MERA APLICAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inovação dos argumentos da apelação, dissonante das alegações até então trazidas pela parte, impedem o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 1.1. A juntada de documentos novos por ocasião da interposição do recurso de apelação, sem que ocorra alguma das hipóteses previstas pelo art. 435 do Código de Processo Civil, não pode ser admitida, por contrariar os princípios do contraditório e ampla defesa.
2. Consoante constatado das provas anexadas aos autos, verifica-se que, de acordo com o Regulamento de Preceitos Comuns aos Estabelecimentos de Ensino – RPCEE, a realização da Verificação de Segunda Época (VSE) é destinada aos alunos que não obtiveram nota mínima de 06 (seis) pontos na Verificação Final (VF) em uma ou mais disciplinas. Contudo, o mesmo regulamento determina em seu art. 102 que “O aluno que ficar em VSE em mais de 03 (três) disciplinas será automaticamente reprovado e desligado do curso ou ano escolar”. 2.1. As provas dos autos demonstraram que a impetrante ficou em VSE em quatro matérias, motivo pelo qual o desligamento do curso por parte da autoridade apontada como coatora mostra-se como mera aplicação da norma de regência, em estrita observância ao princípio da legalidade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.